Tribunal: TJDFT
Processo: 0716760-90.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MÚTUO VERBAL. REVELIA. FATOS INCONTROVERSOS. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial, para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$1.578,00.
2. A autora/recorrente pugna, preliminarmente, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que a sentença deixou de contabilizar os juros do crédito pessoal que contratou, a fim de suprir a demanda financeira do réu/recorrido. Requer a reforma da sentença para a reparação integral do dano material e condenação do réu/recorrido ao pagamento do dano moral.
3. Contrarrazões apresentadas. Preliminarmente, o réu/recorrido requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e argumenta que, por equívoco na informação da data, não compareceu à audiência e suportou os efeitos da revelia. Impugnou a incidência de juros e correção monetária na forma reclamada pela autora, assim como o pagamento de danos morais.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo às partes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram situação de hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. Revelia. Constou do mandado de citação e intimação recebido pelo réu/recorrido (ID 58343687) a data correta da sessão conciliatória, razão pela qual a sua revelia foi corretamente decretada, nos termos do artigo 20, da Lei no 9.099/95.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e, segundo o disposto no artigo 107 do Código Civil, "a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”.
7. A autora/recorrente contratou empréstimo pessoal em instituição financeira e firmou contrato de mútuo verbal com o réu/recorrido. No entanto, o réu não pagou o valor ajustado.
8. Por força dos efeitos da revelia, tem-se como incontroversos os fatos não impugnados pelo réu/recorrido (art. 341 do CPC). Com efeito, o réu não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).
9. Outrossim, no tocante às provas produzidas pela autora/recorrente, o Enunciado 636, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, reconhece que "as conversas registradas por aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais podem ser admitidas no processo como prova, independentemente de ata notarial."
10. Nesse contexto, ante a ausência de prova em sentido contrário, o réu/recorrido é responsável pelo pagamento do valor principal denunciado (R$1.500,00; R$53,00), assegurada a atualização monetária e a incidência de juros legais.
11. No tocante aos juros, dispõe o artigo 591 do Código Civil: “Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual". E o artigo 406, do citado diploma legal, prevê: “Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".
12. E consoante o Enunciado 20, da Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos judiciários do Conselho da Justiça Federal, ocorrida em setembro de 2002: “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 é a do art. 161, § 1.o, do Código Tributário Nacional, ou seja, 1% (um por cento) ao mês.”
13. No caso, não foi comprovada a taxa de juros pactuada entre as partes e, por outro lado, deve ser observado o limite máximo para a cobrança de juros em empréstimos e financiamentos entre particulares, mediante a aplicação da regra geral do Código Civil, na forma indicada na sentença.
14. Ademais, o fato não causou abalo psicológico ou atingiu a integridade moral da autora/recorrente, a justificar a compensação reclamada. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade" (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.). Igual entendimento foi adotado no Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material".
15 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.